Tribunal: TJSP
Processo: 0005836-14.2007.8.26.0323
Classe: Apelação Cível / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-18
Data de publicação: 2020-01-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INVENTÁRIO. HOMOLOGAÇÃO DE PLANO DE PARTILHA. QUINHÃO ATRIBUÍDO AOS HERDEIROS DE FORMA DESIGUAL. POSSIBILIDADE. PARTE QUE ARCOU INTEGRALMENTE COM DESPESAS DO ESPÓLIO COMO UM TODO. SENTENÇA MANTIDA, MAS POR FUNDAMENTO DIVERSO. RECURSO NÃO PROVIDO.